Tribunal: TJES
Processo: 5016821-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016821-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO BOMFIM DOS SANTOS
RECORRIDO: VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016821-79.2022.8.08.0048

RECTE.:
MARCIO BOMFIM DOS SANTOS

RECDA.:
VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE, POR CARTA AR, EM 08/09/2023. PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO EM 26/09/2023. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

VOTO

Concedo ao
Recorrente o benefício da Justiça Gratuita,
eis que aparentemente hipossuficiente.

Constato, nos autos, a existência de certidão de Recurso Inominado intempestivo ao Id 6408388. Verifico que a intimação do autor/recorrente acerca dos termos da decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença se deu, pessoalmente, via carta AR, em 08/09/2023 (Id 6408379). Todavia, a apresentação do recurso inominado data de 26/09/2023 (Id 6408384), ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, encerrado em 22/09/2023.

Ao contrário do registrado pelo recorrente no capítulo da peça recursal destinado a “tempestividade” (Id 6408384 – pág. 02), a sistemática da contagem de prazo prevista no Código de Processo Civil, a partir da juntada do aviso de recebimento nos autos, não se aplica neste microssistema. O CPC possui aplicação subsidiária, aplicável tão somente no caso de lacunas, sob pena de, em assim se admitindo, violar frontalmente os princípios da celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais, o que não se concebe.

O Enunciado 13 do Fonaje, em sua redação, estabelece categoricamente que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Inclusive, a carta de intimação expedida nos autos, consignou expressamente no campo das “advertências” que o prazo recursal é computado da ciência da sentença (Id 6408376) que, por razões óbvias, se deu com o recebimento da carta (assinatura no AR).

Aqui, de salutar importância destacar que, cabe ao autor e ao advogado da demanda proposta nos Juizados Especiais estar permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da própria Lei 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual.

Nesse contexto, a parte que opta pela utilização do microssistema deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionará com a extinção do processo, in casu, com o não conhecimento do recurso manejado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099 /95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer da sentença.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)